Tribunal: STF
Processo: ARE 1326714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso, aduzindo “que a contagem do prazo não leva em consideração nenhum feriado local, mas tão somente dois feriados nacionais de conhecimento geral”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA TRANSFERÊNCIA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE LEGISLÃÇÃO AUTORIZADORA - ATO DO ENTE REGULADOR NÃO SUPRE A LEI - EXCLUSÃO DE INCOMPETÊNCIA - ENTE FEDERAL NÃO INTEGRA A AÇÃO. 
    PROCEDÊNCIA MANTIDA. 
    RECURSO NEGADO.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 5°, II; 30, V; 149 – A; 175, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento do óbice da Súmulas 636 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1.172.505-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2019; ARE 1.175.218-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/2019 e ARE 1.160.836-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/2019.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente